Tribunal: STF
Processo: RHC 59621
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
-EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR O RÉU, NA RESIDÊNCIA POR
ELE INDICADA, AO SER QUALIFICADO, E VALIDA A CITAÇÃO POR EDITAL.
-A APLICAÇÃO DA PENA, ALÉM DO MINIMO LEGAL, CONSIDERADOS A
PERSONALIDADE E OS MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE, NÃO E CAUSAL DA
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.